Tribunal: TJSP
Processo: 0004076-80.2017.8.26.0581
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004076-80.2017.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que é apelante KLEBER
CORRÊA DA SILVA MORAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004076-80.2017.8.26.0581 -Voto no
2
Voto número 46.357
Apelação no 0004076-80.2017.8.26.0581
Proc. no 0004076-80/17 2a Vara Judicial São Manuel
Apelante: KLEBER CORREA DA SILVA MORAES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável sentença de fls. 121/123,
acrescenta-se que Kleber Correa da Silva Moraes foi condenado
a cumprir as penas de dois (02) anos, seis (06) meses e dez (10)
dias de reclusão, fixado o regime inicial semiaberto, e a pagar
de quatorze (14) dias-multa, no valor unitário mínimo, como
incurso no artigo 155, parágrafo 4o, inciso I, do Código Penal.
Condenado, ainda, ao pagamento das custas processuais, no
valor de cem (100) UFESP's, observando-se, ainda, o disposto o
artigo 201, § 2o, do Código de Processo Penal.
A defesa dativa de Kleber Correa da Silva Moraes
apelou, através de manifestação, à fl. 132, e apresentou as
razões do inconformismo, às fls. 134/141, buscando a reforma
da respeitável decisão de primeiro grau, para que ele seja
absolvido, alegando arrependimento posterior, uma vez que é
dependente de drogas e parcialmente insano. Ressaltou que
não há laudo pericial do local dos fatos. Requer, assim, a sua
absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código
de Processo Penal; subsidiariamente, pleiteou o afastamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004076-80.2017.8.26.0581 -Voto no
3
qualificadora do rompimento de obstáculo; a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação
do regime prisional inicial aberto.
O recurso foi contrariado, às fls. 150/152; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 166/172, opinou por seu parcial
provimento para afastar o índice de reajuste em razão de uma
reincidência não existente.
É o relatório.
2- A apelação deve ser provida, em parte, como adiante
se discorrerá.
Com efeito, ficou suficientemente comprovado que ele
praticou o crime noticiado. Segundo os elementos de convicção
trazidos para o processo, subtraiu, para si, do interior da
residência diversos objetos (cf. boletim de ocorrência de fls.
07/09), após ter arrombado o vidro da janela da cozinha. Os
agentes civis, após terem recebidos denúncias, dando conta de
que o réu estaria a vender os objetos subtraídos pela cidade,
localizaram-no e, ao indagá-lo, admitiu, informalmente, que
havia subtraído os bens daquela residência, através do vidro
que quebrara, possibilitando a sua entrada (cf. auto de
avaliação, à fl. 44, e auto de levantamento do local, às fls. 45/47).
Interrogado, tanto na fase policial, como em Juízo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004076-80.2017.8.26.0581 -Voto no
4
admitiu os fatos, informando ter entrado na casa, através da
janela da cozinha, sendo que quebrou o vidro com um tijolo,
possibilitando a subtração dos objetos (cf. fls. 16 e 119/120-este
em audiovisual). Sua admissão corroborou a narrativa do
policial civil, que não contraditado, foi uníssono em relatar o
ocorrido como acima narrado (cf. fls. 10 e 131-este último em
audiovisual). Ele não foi contraditado, não havendo motivo
plausível para não crer naquilo que relatou e não se entrevê em
seu testemunho nenhum ânimo deliberado de acusar, leviana e
injustamente, o ora acusado. Nesse ponto, a jurisprudência
esclarece que, “como toda testemunha, o policial assume o
compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for
perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às
penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento
vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de
verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos
autos, não há razão para desprezá-lo apenas por se tratar de
policial” (in RT 737/606) e, dessarte, “como todo e qualquer
testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global
do quadro probatório” (in RT
730/569). Destaque-se que o
servidor confirmou que o recorrente, ao ser abordado, admitiu,
informalmente, ter subtraído os objetos daquela casa, através
da quebra do vidro da janela da cozinha, que possibilitou a sua
entrada.
Restou pleno o reconhecimento da autoria do crime de
furto. Portanto, a prova era e é suficiente para ensejar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004076-80.2017.8.26.0581 -Voto no
5
condenação. Não foi ele condenado com base em meros
indícios ou suspeitas. Ao contrário, a sua responsabilidade
penal ressumbrou de um quadro probatório seguro e indene à
dúvida, ressaltando-se o fato de o recorrente ter sido
encontrado na posse da “res furtiva”. A admissão enseja a
presunção comprometedora e inarredável de que ele está
envolvido na prática de crime patrimonial. Não havendo que se
falar em arrependimento posterior.
Como bem salientou a d. Procuradoria de Justiça, à fl.
168: “Não o favorece a circunstância de eventualmente ter agido
sob efeito de drogas, o que nem está comprovado nos autos,
pois é da letra do artigo 28, II do Código Penal que “não
excluem a imputabilidade penal: II a embriaguez voluntária ou
culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos.” De mais
a mais, se fazia uso de drogas, fazia movido pela busca do
próprio prazer, devendo arcar com as consequências de suas
opções pessoais. E se eventualmente estava sob efeito de
drogas, tal estado não era resultante de caso fortuito ou força
maior”.
No entanto, não restou comprovada a qualificadora do
arrombamento. É preciso analisar, em conjunto, o que está
disposto no artigo 158 e 167 do estatuto processual. Lá há o
comando de que será indispensável o exame de corpo de delito
quando a infração penal deixar vestígios, não o suprindo a
confissão do acusado ou auto informativo policial. Aqui, há a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004076-80.2017.8.26.0581 -Voto no
6
norma supletiva enuncia que não sendo possível o exame
aludido, diante do desaparecimento dos vestígios, a prova
testemunhal poderá -- e não deverá-- suprir-lhe a falta.
Ora, vestígios deviam existir! Pelo menos é o que
informaram os agentes e do próprio acusado (cf. fls. 16, 10,
119/120 e 131-estes dois últimos em audiovisual). Logo, era
possível a realização do exame e vinda posterior do laudo. A
inércia do órgão da Polícia, encarregado de realizar a diligência
solicitada, ou a não requisição, em tempo hábil, da remessa do
laudo, pelo Ilustre Representante do Ministério Público, não
pode e não deve render ensejo que a causa especial de aumento
seja suprida, de modo simplista, pela prova testemunhal.
Antigo, mas sempre atual, é o julgado do extinto Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, quando deixou ressaltado que
“...Se a Polícia Judiciária dormiu, o réu não pode ser
prejudicado, substituindo-se exame pericial por testemunhas.”
(JTACRIMSP., 56/334. No mesmo sentido:- JTACRIMSP. 48/263,
58/288, RT. 613/347, 639/278, RJAERGS.85/69).
Com relação à fixação das penas, hão que ser
reparadas; porém, agora aplicadas ao crime de furto simples.
Elas, inicialmente, foram fixadas acima dos mínimos legais, no
índice de um quarto (1/4), ou seja, um (01) ano e três (03) meses
de reclusão e pagamento de doze (12) dias-multa (cf. certidão de
fls. 68/74 e 75/76). Na segunda fase, presente a atenuante de
confissão espontânea e a agravante genérica da reincidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004076-80.2017.8.26.0581 -Voto no
7
(cf. certidão de fl. 76 trânsito em julgado em 03/12/2015), foram
elas compensadas entre si. Em seguida, foram exasperadas no
índice de um sexto (1/6), em razão da agravante genérica da
reincidência (cf. certidão de fl. 77 - com trânsito em julgado em
07/08/2015; porém, processo prescrito. Assim, afasta-se referida
agravante genérica da reincidência, finalizando-as em um (01)
ano e três (03) meses de reclusão e pagamento de doze (12) dias-
multa.
O regime prisional foi bem aplicado, não havendo o que
ser reparado, cabendo aqui salientar, ser o apelante reincidente
e ostentar péssimos antecedentes. (cf. certidões, às fls. 68/74 e
75/76), sendo o regime inicial semiaberto adequado ao caso sob
exame e à índole do recorrente.
Observa-se, ainda, que o acusado vem sendo assistido
por Defensora dativa, sendo beneficiário da Assistência
Judiciária Gratuita. E, portanto, devem ser a ele aplicáveis os
artigos 2o, parágrafo único, 3o e 9o, todos da Lei no 1.060/50, que
o isentam do pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, pelo menos por ora. Futuramente, se adimplente,
deverá arcar com o pagamento.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial à apelação,
para considerar Kleber Correa da Silva Moraes como incurso no
artigo 155, “caput”, do Código Penal, e para reduzir as sanções
para um (01) ano e três (03) meses de reclusão e pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004076-80.2017.8.26.0581 -Voto no
8
doze (12) dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença e, de ofício,
sobrestar o pagamento das custas processuais pelo acusado.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR